Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-70.2015.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000693-70.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO-OESTE - CNPJ: 01.386.772/0008-42 (APELANTE), GLEISON TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 997.882.411-15 (ADVOGADO), MARTINHO JORDAO PALUDO - CPF: 446.355.249-49 (APELANTE), BRUNA BONI - CPF: 057.999.579-89 (APELANTE), JOCIMAR FACHINI - CPF: 868.017.089-53 (APELANTE), MARTINHO JORDAO PALUDO - CPF: 446.355.249-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOCIMAR FACHINI - CPF: 868.017.089-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNA BONI - CPF: 057.999.579-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — NÃO VERIFICAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA.

Possível a
“
fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade
” (STJ, AgInt no REsp 1807900/RS).

Incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciado a existência de “
abuso do direito de ação, tampouco conduta intencionalmente maliciosa e temerária ou não observância do dever de lealdade processual
” (STJ, EDcl no AgInt no MI 345/DF).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Cooperativa Agrícola Centro
-
Oeste
contra a sentença (Id. 99191975) modificada, em parte, pelos embargos de declaração, proferida em execução fiscal.

Assegura que a sentença descumpriu o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, ao fixar o valor dos honorários advocatícios por equidade, visto que não se trata de hipótese do parágrafo 8o.

Assevera que o apelado deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de conduta temerária, já que ingressou com duas (2) execuções fiscais amparadas pela mesma certidão de dívida ativa.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 99191993 – fls. 2).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V do Novo Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Sem custas,
ex vi
art. 3o, I da Lei Estadual n. 7.603/2001.
[...]. (Id. 99191975).

Em razão do acolhimento dos embargos, a parte dispositiva passou a ter a seguinte redação:

[...] Ante o exposto, e sem maiores delongas, corrigindo a omissão constante da sentença, com fundamento nos artigos 494, inc. II e art. 1.022, inc. III do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos Declaratórios para acolhê-los, reformando a sentença proferida que passará a contar com o seguinte dispositivo:

‘Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolhendo as razões expostas na exceção de pré-executividade no que concerne à litispendência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios que fixo que R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no artigo 85, §2., do CPC.’

Permanecem inalterados os demais termos da sentença. [...]. (Id. 99191982 – fls. 3).

A presente execução fiscal, proposta em 17 de agosto de 2015, restou extinta em razão da existência de litispendência com outra execução fiscal ajuizada anteriormente (autos, código no 51076), na data de 13 de agosto de 2012, em que se discute a mesma certidão de dívida ativa no 20127662, no valor atualizado à época do ajuizamento desta de R$ 16.246.907,25: dezesseis milhões duzentos e quarenta e seis mil novecentos e sete reais e vinte e cinco centavos (certidão de dívida ativa, Id. 98729496).

Pois bem.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, quando se tratar de hipótese de extinção da execução fiscal em razão de litispendência arguida em exceção de pré-executividade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

Assim, o valor dos honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00: dez mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Quanto à multa decorrente de litigância de má-fé em razão de conduta tida temerária (Código de Processo Civil, artigo 80, V), não ficou evidenciado a existência de “
abuso do direito de ação, tampouco conduta intencionalmente maliciosa e temerária ou não observância do dever de lealdade processual
” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt no MI 345/DF, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de setembro de 2020), pelo que não é admissível a aplicação da sanção prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022